Tribunal: STF
Processo: HC 125873
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes.



    2. Ausência obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos de declaração.



    3. Embargos de Declaração rejeitados.